Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-86.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006466-86.2019.8.26.0564/50002, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA PAULISTA, é
embargado CARLOS EDUARDO LOPES PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-86.2019.8.26.0564/50002 -Voto no 48.919
2
VOTO No 48.919
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006466-86.2019.8.26.0564/50002
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE :
COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA VIVA
EMBARGADO
:
CARLOS EDUARDO LOPES PIRES
COMARCA
:
SÃO BERNARDO DO CAMPO 6a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 1952/1955, o qual não conheceu do apelo interposto pela ré contra
sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por Carlos
Eduardo Lopes Pires em face de Cooperativa Habitacional Terra Paulista.
A embargante afirma que a decisão colegiada padece
de erro material e contradição. Sustenta que o acórdão não poderia não ter
conhecido o recurso, uma vez que a questão da gratuidade de justiça continua “sub
judice”, pendendo recurso especial a respeito, interposto em 08/10/2020. Busca, de
igual forma, o prequestionamento da matéria. Conclui pelo acolhimento dos
embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-86.2019.8.26.0564/50002 -Voto no 48.919
3
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece de nenhum vício.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável
pela presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão
que deva ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas
conclusões. No caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi
apreciada mediante fundamento adequado e suficiente.
Até porque, como cediço, o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF).
Assim,
os
argumentos
ora
apresentados
pela
embargante em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se
encontram, pois, resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Em acréscimo, consigne-se que os recursos não
obstam a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido
diverso, conforme artigo 995, do Estatuto Processual Civil.
In casu, o recurso especial não possui automático
efeito suspensivo, dependendo de decisão concessiva a respeito, na forma do
artigo 1.029, §, 5o, do Código de Processo Civil, e sobre a qual não se tem
informação nesses autos.
Nem se diga que faltaria à decisão executoriedade.
Como bem diz A. C. DA COSTA MACHADO (Código de Processo Civil Interpretado e
Anotado, Barueri, Manole, 2006, p. 893) “a provisoriedade da execução é
decorrência inerente do fato de a lei outorgar executoriedade a certas
decisões antes que sobre elas se forme a coisa julgada, o que, por seu turno,
é resultado da circunstância de o sistema processual retirar o efeito
suspensivo de certos recursos (o extraordinário, o ordinário constitucional e
o especial (...)”.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-86.2019.8.26.0564/50002 -Voto no 48.919
4
seus próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado,
inexistindo causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas
palavras do processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do
Código de Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas
ou mais proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se
encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição
ou antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a
Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007,
p. 290)” (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2008, p. 548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da
decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A
contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus
elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se
colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A
contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo, não dá
ensejo a embargos de declaração” (Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Não bastasse, não assiste razão à embargante no
que diz respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
interposição de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso,
revela-se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se
admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil
Embargos declaratórios

Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento: Conceito e Configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-86.2019.8.26.0564/50002 -Voto no 48.919
5
Prequestionamento implícito. 1. Configura-se o
prequestionamento quando a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação
ou não ao caso concreto, não bastando a simples
menção a tais dispositivos. 2. Surgindo violação à
norma federal durante o julgamento pelo Tribunal
ou não tendo este se manifestado sobre as
questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento da matéria, através de embargos de declaração, que não serão considerados protelatórios, conforme Súmula
98/STJ. Entretanto, se o Tribunal restar silente, no
recurso especial deve-se alegar violação ao art.
535 do CPC. 3. O prequestionamento implícito é
admitido, desde que a tese defendida no especial
tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4.
Tese em torno do dispositivo legal apontado como
violado no especial não prequestionada no voto
recorrido. 5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Edcl no Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min.
Eliana Calmon j. 07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é firme no entendimento de que deve a
parte vincular a interposição do recurso especial à
violação do artigo 535 do CPC quando, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, o
tribunal 'a quo' persiste em não decidir questões
que lhe foram submetidas a julgamento, por força
do princípio 'tantum devolutum quantum appellatum' ou, ainda, quando persista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-86.2019.8.26.0564/50002 -Voto no 48.919
6
desconhecendo
obscuridade
ou
contradição
argüidas como existentes no 'decisum'. Decidida a
questão suscitada, não há falar em violação do art.
535 do CPC, à ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que
os embargos de declaração não se destinam ao
prequestionamento explícito” (STJ
Resp. n.
668691/RS - 6a T Rel. Min. Hamilton Carvalhido j.
07.10.2004).
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil ao reexame do julgado, por isso que
constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial
Min. Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração.
Omissão e contradição. Ausência. Consoante o
disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam
a
expungir
do
julgado
eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-
se só excepcionalmente o efeito modificativo.
Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-86.2019.8.26.0564/50002 -Voto no 48.919
7
rejulgamento da causa, apresentando caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-BA 3a T
Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição
ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os
mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia
reside
na
insatisfação
do
ora
embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a
concessão do excepcional efeito infringente,
quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar
todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T
Rel. Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes.
Caráter
infringente
manifesto.
Rejeição. A função do tribunal, nos embargos
declaratórios, não é responder a questionários
sobre meros pontos de fato, mas, sim, remediar
obscuridades, contradições ou omissões” (TJSP -
Emb. Decl. n. 079.909-4
2a Câmara de Direito
Privado Rel. Cezar Peluso).
3.
Nestes
termos,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator